Tribunal: STF
Processo: ARE 1483404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.



    1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional.



    2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental.



    3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.



    4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes.



    5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.